Tribunal: TCU
Processo: 002.755/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1862/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.755/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Lucia de Lara Palmeiro (XXX.787.120-XX); Aparecida Izete de Carvalho (XXX.378.429-XX); Diva Candido de Oliveira (XXX.502.987-XX); Eva Leonida Fernandes Sanabria (XXX.211.320-XX); Idalice Lima da Trindade Pinto (XXX.902.159-XX); Iris de Castro (XXX.933.161-XX); Lucia Cristina de Souza Salustiano Bringel (XXX.488.342-XX); Nair dos Santos Breder (XXX.059.966-XX); Neide Faustina Moura (XXX.767.916-XX); Rita de Cassia Delfino Fialho (XXX.367.247-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.